Tribunal: TJDFT
Processo: 0757869-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CONTESTAÇÃO. CONSENTIMENTO DO RÉU. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EFETIVA ATUAÇÃO PROCESSUAL DO ADVOGADO DO RÉU. CABIMENTO.
I. De acordo com o artigo 485, inciso VIII e § 4o, do Código de Processo Civil, a desistência da ação só está subordinada ao consentimento do réu depois de oferecida a contestação.
II. São devidos honorários advocatícios pelo autor na hipótese em que, antes da desistência da ação, o réu comparece espontaneamente aos autos para interpor agravo de instrumento, pedir a reconsideração da decisão que converteu a ação de conhecimento em execução e expor matéria de defesa, presente o disposto no artigo 90 do Código de Processo Civil.
III. Na hipótese em que o valor da causa é muito baixo, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados segundo a métrica equitativa do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
IV. Levando em conta as especificidades da causa, a importância de R$ 1.500,00 reflete a ponderação equitativa dos referenciais contidos nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85, remunerando adequadamente o advogado da parte vencedora e não onerando demasiadamente a parte vencida.
V. Apelação conhecida e parcialmente provida.